Tribunal: TJDFT
Processo: 0742379-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDOS. VIA INADEQUADA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. ADI 7265. INAPLICABILIDADE. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL NA ANS. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS. ILEGAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que determinou o fornecimento de cirurgia de embolização de aneurisma, nos termos do relatório médico, garantindo o desconto de coparticipação; e condenou o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 1.1. O recorrente alega que a sentença seria nula em razão de inobservância do precedente vinculante da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7265; no mérito, alega que não foram comprovados os requisitos materiais previstos na ADI 7265 e, quanto aos danos morais, alega que a recusa em autorizar o procedimento está amparada em regulamento específico que não contempla expressamente o procedimento, não constituindo ato ilícito, e que a negativa de cobertura amparada em dúvida razoável não enseja compensação por danos morais; requer, assim, a anulação da sentença e, subsidiariamente, sua reforma, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: preliminarmente, (i) se devem ser conhecidos os pedidos de reforma de sentença formulados em contrarrazões; (ii) se a decisão da ADI 7265 incide na hipótese em análise e se, portanto, deve ser anulada a sentença; no mérito, (iii) se deve haver a reforma da sentença para afastar a condenação na obrigação de fazer, pois não comprovados os requisitos materiais exigidos pela ADI 7265; e (iv) se deve ser mantida a condenação do recorrente à compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedidos em contrarrazões. É inviável conhecer do pedido formulado em contrarrazões, uma vez que esse instrumento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida a manifestação sobre o recurso interposto contra a sentença que a beneficia. A peça de contrarrazões não constitui via adequada para pleitear a reforma da sentença; para tanto, deveria ter interposto recurso cabível. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido.
4. Da preliminar de nulidade da sentença. 4.1. O STF julgou a ADI 7265, que questionava a validade de regra da Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) para definir que as operadoras de planos de saúde são obrigadas a cobrir tratamentos fora da lista (rol) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 4.2. Tal precedente, portanto, é aplicável às hipóteses que versam sobre procedimentos excluídos do rol da ANS, não se aplicando à hipótese dos autos, em que se pleiteia o fornecimento de cirurgia de embolização de aneurisma cerebral, procedimento este expressamente previsto no Anexo I da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, fato este, aliás, expressamente admitido pelo recorrente na resposta aos quesitos anexa à contestação.
5. Os planos de saúde de autogestão submetem-se às disposições da Lei 9.656/1998 e às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
6. Da obrigação de fazer. 6.1. O recorrente alega que a sentença deve ser reformada, para que se afaste a condenação à obrigação de fazer, em razão da inobservância dos parâmetros definidos na ADI 7265, notadamente a evidência científica de alto nível e a inexistência de alternativa terapêutica adequada. 6.2. O Anexo I da Resolução Normativa da ANS n. 465/2021 estabelece cobertura obrigatória para Embolização de Aneurisma Cerebral, de modo que, conforme já ressaltado, não se aplica o precedente vinculante proferido na ADI 7265 à hipótese. 6.3. Cumpre ressaltar que, conforme parecer apresentado pelo recorrente, anexo à contestação, “O tratamento intervencionista de aneurisma cerebral não roto (embolização/stent) é um protocolo clínico reconhecido”, tendo sido inicialmente negado em razão do baixo risco de ruptura do aneurisma e, após, foram autorizados os procedimentos principais. 6.4. Assim, correta a condenação do recorrente ao fornecimento de cirurgia de embolização de aneurisma, nos termos do relatório médico.
7. Dos danos morais. 7.1. Na hipótese, foi encaminhado ao recorrente o pedido de realização do procedimento de cirurgia de embolização de aneurisma, que foi negado inicialmente e, após nova solicitação em 28/07/2025, foi autorizado apenas de forma parcial, sendo que, no momento de concessão da liminar em 12/08/2025, ainda estava em análise a autorização para os OPME e, mesmo após a concessão da liminar, só foram autorizados todos os procedimentos em 28/08/2025, em cumprimento da liminar. 7.2. Ao contrário do que afirma o recorrente, o procedimento está expressamente previsto no rol da ANS e se enquadra no rol dos procedimentos previstos no regulamento do INAS/DF, conforme parecer por ele juntado. 7.3. A recusa injustificada em autorizar procedimento médico e, após, a demora na autorização de todo o material necessário, são capazes de ensejar reparação a título de dano moral, pois agravam a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da beneficiária, violando direitos da personalidade; trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Neste sentido, acórdão 2070666.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado conhecido e não provido. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998; ANS, Resolução 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265, Plenário, Relator Min. Luís Roberto Barroso, DJE divulgado em 01/12/2025, publicado em 02/12/2025. TJDFT, Acórdão 2070666, 0704692-04.2025.8.07.0018, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/11/2025, publicado no DJe: 04/12/2025.